Tribunal: TCU
Processo: 030.020/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10115/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.020/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Miranda Monteiro de Lima (XXX.119.917-XX); Eduardo Murtinho Braga Boechat (XXX.087.417-XX); Fabio Lucas Pimentel de Oliveira (XXX.457.034-XX); Gustavo da Silva Viana (XXX.810.937-XX); Julio Jeronimo Holtz Silva Filho (XXX.979.380-XX); Nastassja Saramago de Araujo Pugliese (XXX.128.227-XX); Pedro Ribeiro Martins (XXX.045.701-XX); Renato Emerson Nascimento dos Santos (XXX.015.067-XX); Susan Schommer (XXX.026.600-XX); Vinicius Laranjeira da Conceicao Lyra Gomes (XXX.092.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.